Tribunal: TJBA
Processo: 8071850-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071850-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDELIO JOSE LOPES MENDES

Advogado(s)
:
HELIDISSIONY ROCHA DE SOUZA

AGRAVADO: COIMBRA, CHAVES & BATISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA, JULIANA CESAR FARAH

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VALIDADE. PENHORA DE BENS MÓVEIS. FERRAMENTAS DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS BENS MÓVEIS. BENS DE ALTO VALOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8071850-26.2024.8.05.0000
que é agravante HILDELIO JOSÉ LOPES MENDES e agravado COIMBRA, CHAVES & BATISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.